Tribunal: STF
Processo: HC 236729
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-22
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Direito de aguardar o julgamento em liberdade. Liminar Deferida.
 1.	A prisão preventiva de réu primário, jovem e de bons antecedentes, acusado pelo crime de tráfico de entorpecentes, é contraproducente do ponto de vista da política criminal.
 2.	No caso, estão demonstradas a plausibilidade do direito e a urgência da decisão.
 3.	Pedido liminar deferido.

1.	Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a liminar requerida nos autos do HC 878.985, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.

2.	Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante e a prisão convertida em preventiva pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (apreensão de 66,73 kg de maconha, 5,195 kg de cocaína e 13,010 kg de crack). 

3.	Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 878.985). A Ministra Maria Thereza de Assis Moura indeferiu a ordem liminarmente.

4.	Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade e a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, destacando que o paciente está com 22 anos, é primário, sem antecedentes, possui ocupação lícita (auxiliar de corte e costura) e um filho menor de um ano. 

5.	Decido.

6.	Feito esse breve relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF.

7.	O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

8.	No caso, estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora).

9.	A prisão preventiva pelo tráfico de drogas de réu primário e sem antecedentes é contraproducente do ponto de vista da política criminal. Além disso, o decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na probabilidade de reiteração criminosa e na garantia da ordem pública.

10.	Nessas condições, não encontro no decreto de prisão preventiva a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Relª. Minª. Rosa Weber).

11.	Diante do exposto, e sem prejuízo de ulterior reanálise da matéria pelo eminente relator, defiro a medida cautelar, assegurando ao paciente o direito de responder aos termos do processo-crime em liberdade, ressalvada a necessidade de expedição de nova ordem de prisão por fundamentação idônea. Faculta-se ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Publique-se.

Comunique-se, com urgência. 

Brasília, 22 de dezembro de 2023.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente